Tribunal: TJPA
Processo: 0812796-57.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812796-57.2022.8.14.0000

PACIENTE: NERIVALDO GONCALVES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2º, II, §2º-A, I E ART. 288, AMBOS DO CPB E ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDIS. PERICULOSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. In casu, foi mantida a prisão preventiva do ora paciente diante da ausência de qualquer ilegalidade bem como de elemento apto a alterar a realidade prisional do ora paciente. Ou seja, não havendo alteração fático-jurídica que justifique a revogação da prisão, subsistiram os motivos que ensejaram a medida constritiva, considerando principalmente o
modus operandi
da prática delitiva. Extrai-se da decisão impugnada que o paciente bem como os demais acusados não se intimidaram em praticar o crime de roubo, mediante emprego de arma de fogo e com unidade de desígnios com um comparsa, em estabelecimento privado, fazendo várias vítimas e subtraindo armamentos de policiais civis. Posteriormente ainda foram localizados em posse dos acusados, além dos armamentos e aparelhos celulares roubados, grande quantidade de substância entorpecente (aproximadamente 01 quilo de cocaína); o que demonstra elevada ousadia no agir, caracterizando periculosidade concreta. Assim, as provas colhidas até o momento caracterizam o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis.

2
.
Há a impossibilidade de substituição da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os pressupostos que autorizam a prisão cautelar estão devidamente demostrados

nos autos. Sendo inaplicável medida cautelar alternativa portanto quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, como no presente caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO COM

PEDIDO

DE

LIMINAR

impetrado pelo advogado constituído, Dr.
RINALDO RIBEIRO MORAES – OAB/PA 26.330
, em

favor

de

NERIVALDO GONCALVES FERREIRA
, apontando como autoridade coatora

JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL,
nos autos
a quo

de nº 0814037-27.2022.8.14.0401.

Consta na impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada quando da sua audiência de custódia, sob acusação da prática, juntamente com outros, dos crimes previstos no Art. 157, §2º, II, §2º-A, I, e Art. 288, ambos do CPB e art. 33 da lei 11.343/2006.

Aponta ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, no caso, ser pai de uma menina de 11 (onze anos), com endereço fixo, família constituída, primário, trabalho lícito e de boa convivência em sociedade.

Requer a revisão da prisão preventiva, diante da sua manutenção desprovida de motivação e
contextualização concreta, pois ausente a individualização dos elementos constantes nos autos atribuídos ao Paciente.

Pleiteia a concessão de medida liminar determinando que seja expedido o Alvará de Soltura do Paciente, a fim de que aguarde o julgamento do mérito do writ em liberdade. E, ao final, a revogação da cautelar pela não observância da autoridade coatora quando do tratamento do 312 do CPP e pela desobediência da jurisprudência que trata do tema. Alternativamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas especificamente no art. 319, I, IV, V e IX, CPP. Solicitou
sustentação oral.

Os autos me vieram distribuídos por sorteio, id 10968544, momento em que indeferi a liminar, e solicitei informações à autoridade coatora devidamente apresentadas em 14/09/2022, conforme id 11049774 - Pág. 1/16.

Os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial, sendo apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, que, em id . 11076603 - Págs. 1/10, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, alega a impetração o constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente diante da manutenção da prisão preventiva que foi motivada de forma genérica, sem individualização da conduta do Paciente e também pela não avaliação da possibilidade de substituição da prisão por cautelares alternativas indicadas ao caso concreto.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Conforme informações apresentadas no dia 14/09/2022, em id 11049774 - Pág. 1/16, a autoridade demandada aponta que o paciente foi detido em flagrante no dia 09/06/2022 pela suposta prática do delito previsto no ART. 157, 92°, I, 62°-A, 1, e ART. 288, do CPP. Em 10/08/2022 foi realizada audiência de custódia, na qual o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva pelo Juízo de plantão, em razão de representação realizada pela Autoridade Policial e tendo como fundamento da decisão a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos seguintes termos, em id 10959066:

“(...) No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 03.08.2022, por volta das 12h00min, as vítimas encontravam-se no interior de um estabelecimento comercial “Restaurante e Hamburgueria Carvalho” quando teriam sido abordadas pelos autuados LUCAS e FELIPE, que teriam chegado em uma motocicleta, anunciado o assalto e subtraído os pertences de várias delas. Ato contínuo, quando os flagranteados já iam sair do estabelecimento, três novos clientes teriam chegado, sendo que seriam policiais civis, mas só um estaria armado. Ao serem abordados e vendo que um deles era policial, os autuados além de roubarem os pertences deles, ainda teriam ameaçado de atirar no policial e subtraído sua arma. Após o cometimento do delito, os supostos assaltantes teriam empreendido fuga em uma motocicleta. Imediatamente, após tomar conhecimento dos fatos, o Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Civil, teria iniciado a perseguição aos suspeitos com o auxílio de diligências de captura de imagens de circuitos de segurança e monitoramento do GPS de celulares roubados na ação criminosa.

Com as informações colhidas, os policiais teriam conseguido traçar a rota de fuga dos suspeitos, identificando a motocicleta utilizada e que em determinado ponto um dos autuados teria descido da moto e entrado no banco de trás de um veículo FIAT/MOBI, que seria locado. Em seguida, os policiais teriam chegado ao local onde o carro se encontrava e conseguido efetuar a prisão dos flagranteados NERIVALDO, LUCAS e CLEBER, sendo encontrado no interior do veículo, além de vários objetos que seriam fruto do roubo cometido, algumas munições calibre 9mm, marca CBC, todas intactas, e, ainda, teriam apreendido cerca de um quilo da substância conhecida como “cocaína”, conforme laudo toxicológico nº 2022.01.002555-QUI. Na Casa de CLEBER teria sido encontrada a pistola que teria sido subtraída do policial civil.

No momento de sua prisão, o autuado LUCAS ainda teria informado o local onde estaria FELIPE, que seria a pessoa que teria determinado que ele atirasse nos policiais, que já estariam rendidos. Em sede policial, perante o delegado, embora o autuado NERILVADO tenha negado participação no delito do roubo, tanto LUCAS quanto FELIPE teriam confirmado sua participação. Inclusive, seria a quinta vez que FELIPE participaria da prática de roubo que seriam organizados por NERIVALDO, que também forneceria as armas para cometimento dos crimes. Outrossim, ressalte-se que a tese de negativa de autoria, além de divergir do teor das provas colhidas até o momento, refere-se à matéria de mérito, necessitando, portanto, de dilação probatória, típica da fase instrutória do processo, logo, não cabível neste momento pré-processual.

Observe-se que o presente flagrante narra fatos de associação criminosa tipificado no art. 288 do CPB, o qual demanda a presença de três pessoas, se consumando quando ocorre a integração de terceira pessoa no grupo, não havendo necessidade de prática de qualquer crime, uma vez que seria crime de natureza formal, portanto autônomo e permanente, que se protrai no tempo.

Pelas provas carreadas aos autos até o presente momento, a associação criminosa restaria configurada pela partilha de tarefas entre os flagranteados conforme os depoimentos prestados à autoridade policial, sendo que nesta fase processual não é oportuna para análise do mérito e de provas pelo juízo, o que violaria o contraditório, havendo, no momento, indícios de materialidade e autoria do delito suficientes de que haveria a prática reiterada de crimes.

Pelo que se depreende dos autos, além do crime de roubo, há o relato de possível tráfico de entorpecentes com a apreensão de considerável quantidade de drogas, o que sugere que o animus associativo possui uma finalidade de praticar uma série indeterminada de crimes.

Registre-se que o custodiado LUCAS ostenta antecedentes por tráfico de entorpecentes e não teria sido encontrado pelo oficial de justiça para intimação no endereço indicado, o que sugere que medidas cautelares diferentes da prisão serão ineficazes.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para os autuados, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados, de forma premeditada, teriam praticado os crimes de roubo majorado, mediante o emprego de arma de fogo, associação criminosa e tráfico de entorpecentes, além de LUCAS apresentar reiteração específica por crimes de tráfico de entorpecentes
, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade dos flagranteados, afetando a ordem pública e a paz social

(...)Por todo exposto, INDEFIRO OS PEDIDOS DAS DEFESAS E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de NERIVALDO GONCALVES FERREIRA, LUCAS NUNES DA COSTA, CLEBER DIEGO RAMIRES E FELIPE DE OLIVEIRA MARINHO, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.”.

Em 17/08/2022, a defesa peticionou pela revogação da prisão preventiva; e, após remessa dos autos à 2ª Vara Criminal da Capital, em 08/09/2022 o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento da revogação da prisão preventiva do paciente e de seus comparsas, bem como ofereceu denúncia em desfavor de todos os acusados.

Em 09/09/2022 foi determinada a notificação dos réus, vez que havendo pluralidade de crimes com ritos distintos, seguiu o rito especial, bem como foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em id
76825033
.

Assim, foi mantida a prisão preventiva do ora paciente diante da ausência de qualquer ilegalidade bem como de elemento apto a alterar a realidade prisional do ora paciente. Ou seja, não havendo alteração fático-jurídica que justifique a revogação da prisão, subsistiram os motivos que ensejaram a medida constritiva, considerando principalmente o modus operandi da prática delitiva.

Extrai-se da decisão impugnada que o paciente bem como os demais acusados não se intimidaram em praticar o crime de roubo, mediante emprego de arma de fogo e com unidade de desígnios com um comparsa, em estabelecimento privado, fazendo várias vítimas e subtraindo armamentos de policiais civis.

Posteriormente ainda foram localizados em posse dos acusados, além dos armamentos e aparelhos celulares roubados, grande quantidade de substância entorpecente (aproximadamente 01 quilo de cocaína); o que demonstra elevada ousadia no agir, caracterizando periculosidade concreta.

Assim, as provas colhidas até o momento caracterizam o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis.

Verifica-se, portanto, que continua a necessidade da segregação do ora paciente, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que, conforme já

discorrido, há veementes indícios de que o paciente juntamente com os demais, de forma premeditada, teriam praticado os crimes de roubo majorado, mediante o emprego de arma de fogo, associação criminosa e tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA CONCLUDENTE ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP.
AUTORIA DELITIVA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...) 2. Por outro lado, a jurisprudência desta Corte também entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016).

3. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, a suposta autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, não foi a autoridade policial que procedeu com a diligência de tentativa de reconhecimento do réu. Em verdade, foi uma das vítimas que identificou o réu em fotografia divulgada por um estabelecimento comercial da cidade, após o cometimento dos crimes.

4.
Manutenção da prisão preventiva que se encontra devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão do modus operandi do crime em apreço, que revela acentuada periculosidade do réu.

5. O argumento acerca da negativa de autoria não encontra resguardo em sede de habeas corpus, considerando que a via estreita caracteriza-se, sobretudo, pela cognição sumária e pela celeridade, incompatibilizando o mandamus com o reexame fático probatório, objeto a ser averiguado no curso de instrução criminal.

6. Quanto à apontada ausência de contemporaneidade, "convém ponderar que o critério temporal é subjetivo, não se baliza por medidas exclusivamente aritméticas, mas pela aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo que, a despeito do transcurso de prazo entre o suposto fato criminoso e o decreto de prisão preventiva, não se divisa a alegada falta de urgência"(AgRg no REsp 1.953.439/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

7. In casu, o agravante encontra-se preso pela prática de roubos qualificados perpetrados nos dias 19/9/2021, 12/10/2021 e 3/11/2021, com o mesmo modus operandi, isto é, "com forma de abordagem semelhante, qual seja, as vítimas ao trafegarem em sua motocicleta em lugares ermos eram surpreendidas por outro indivíduo em uma outra motocicleta, sendo anunciado o roubo com uso da arma de fogo e em companhia de comparsa menor de idade", fatos que demonstram a contemporaneidade da medida.

8. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. 9. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 746.251/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTES
. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE CESSAR A ATIVIDADE CRIMINOSA DO GRUPO.
NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO A CADA 90 DIAS.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE
. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

1. "Não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014).

2. In casu, o excerto do decreto prisional e o acórdão proferido pelo Tribunal de origem entenderam pela existência de indícios suficientes de autoria, tendo em vista a investigação policial realizada.

3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

4. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, que seria integrante de organização criminosa voltada para a prática de roubos com emprego de armas de fogo, não só no Estado do Rio de Janeiro mas também em Minas Gerais, além de haver indícios de envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

7. Por fim, com relação à aplicação do art. 316, parágrafo único, do Código Penal, consta das informações prestadas pelas instâncias de origem que o Juízo de primeiro grau indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva em 3/3/2022, ausente, portanto, a ilegalidade arguida.

8. Destaca-se que "o entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva" (HC n. 621.416/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021).

9. Ordem denegada. (STJ. HC n. 727.184/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

No mesmo sentido da legalidade da manutenção da prisão preventiva do ora paciente é a manifestação da Procuradora de Justiça, em id 11076603:

“No entanto, quanto ao mérito, a constatação é de carecer de subsistência os argumentos do impetrante. Inicialmente, no que diz respeito à alegação de ausência de idônea fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o entendimento dessa Representante Subscrevente é de ter havido a exposição de fundamentação satisfatória por parte do juízo de piso na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado/paciente – autor na ação penal por provável prática dos crimes de roubo majorado, associação criminosa e tráfico de drogas -, quanto à presença dos requisitos da ‘garantia da ordem pública’ e da ‘aplicação da lei penal’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais”.

Ademais, há a impossibilidade de substituição da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os pressupostos que autorizam a prisão cautelar estão devidamente demostrados

nos autos. Sendo inaplicável medida cautelar alternativa portanto quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, como no presente caso.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tese de negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do recurso emhabeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o acusado invadiu a residência das vítimas para subtrair os bens, de tal modo que em determinado momento, elas ouviram o barulho da movimentação e saíram do cômodo onde estavam, ocasião em que o acusado, mediante grave ameaça de que estava armado, passou a exigir a entrega de dinheiro, merecendo destaque o uso de violência real, tendo em vista que entrou em luta corporal com um dos ofendidos para evitar que este saísse da residência. Tais evidências demonstram risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Recurso ordinário desprovido. (RHC 129.587/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

Nesse sentido vem julgando nossa Corte:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. A PRISÃO PROVISÓRIA FORA MANTIDA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO MONOCRÁTICO, TANTO NA DECISÃO QUE DECRETOU, QUANTO NAQUELA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – AUTOR NA AÇÃO PENAL POR PROVÁVEL PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS -, QUANTO À PRESENÇA DO REQUISITO DA ‘GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA’, COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO, DIANTE DE GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS IMPUTADOS AO PACIENTE. TAL JUÍZO VALEU-SE, ASSIM, DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DESPROVIMENTO. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO. MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

4.

DO EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. NO QUE CONCERNE À ALEGAÇÃO DA DEFESA QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO A MAIS DE NOVE MESES, CAUSANDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, DADA A DEMORA PARA A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, ADIANTO QUE A ORDEM LIBERATÓRIA NÃO DEVE SER CONCEDIDA, VISTO QUE, O PROCESSO ESTÁ SEGUINDO OS TRÂMITES LEGAIS, AGUARDANDO O RETORNO DOS MANDADOS DE NOTIFICAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. PORTANTO, NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DESSA FORMA, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O RÉU PRESO, NÃO TEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, NÃO PODENDO LIMITAR-SE, ESSA ANÁLISE, À MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (TJPA. Número CNJ: 0814112-42.2021.8.14.0000. Acordão: 7861865. Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Data Julgamento: 18-01-2022”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
impetrada.

É voto.

Belém/PA,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 04/10/2022